Tribunal: TJPA
Processo: 0800103-10.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800103-10.2020.8.14.0130

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EURIZELIA PINHEIRO SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. DOMICÍLIO FISCAL. REGISTRO DO VEÍCULO EM ESTADO DISTINTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO DOMICÍLIO NO OUTRO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Eurizélia Pinheiro Sanches, para reconhecer a inexigibilidade de débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2013 a 2020, relativos a veículo licenciado no Maranhão, determinando, ainda, a exclusão do nome da autora do CADIN e a baixa dos débitos junto à SEFA/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança do IPVA pelo Estado do Pará quando o veículo foi licenciado em outro estado, mas não há comprovação documental suficiente da mudança ou existência de domicílio fiscal diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota fiscal de aquisição do veículo indicava endereço no Estado do Pará, configurando elemento objetivo suficiente para legitimar a cobrança do IPVA por este ente federativo.

A autora não apresentou documentação idônea que comprovasse a existência de domicílio fiscal no Estado do Maranhão à época dos fatos geradores, como exigido pela legislação aplicável.

Nos termos do artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 3º, § 2º, I, do Decreto Estadual nº 2.703/2006, o domicílio do proprietário é critério determinante para a fixação da competência tributária do IPVA.

A ausência de transferência regular de domicílio fiscal perante os órgãos de trânsito inviabiliza a alegação de inexigibilidade do tributo no Estado do Pará.

A mera existência de licenciamento em outro estado, desacompanhada da comprovação de domicílio efetivo e correspondente, não afasta a competência tributária do estado onde o veículo foi adquirido e onde permanece registrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A nota fiscal de aquisição do veículo, com endereço no Estado do Pará, constitui indício objetivo suficiente para legitimar a cobrança do IPVA por este ente.

O contribuinte que alega domicílio fiscal diverso tem o ônus de comprová-lo de forma documental e inequívoca.

O licenciamento em outro estado, desacompanhado de transferência formal e comprovação documental do domicílio fiscal, não é suficiente para afastar a competência tributária do estado de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CTB, art. 120; Decreto Estadual/PA nº 2.703/2006, art. 3º, § 2º, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida por EURIZÉLIA PINHEIRO SANCHES, a qual julgou procedente o pedido para reconhecer a inexigibilidade de débitos referentes ao IPVA incidente sobre o veículo Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, relativos aos exercícios de 2013 a 2020. A decisão de primeiro grau determinou, ainda, a baixa dos débitos junto ao sistema da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA/PA) e a exclusão do nome da autora do CADIN, caso nele inscrito.

Inconformado o Estado recorre arguindo em síntese que a cobrança do IPVA é legítima, uma vez que o domicílio da antiga proprietária do veículo, conforme consta na nota fiscal de aquisição, localizava-se no território paraense.

Alega que, nos termos do artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 3º, § 2º, inciso I, do Decreto Estadual nº 2.703/2006, o imposto é devido ao Estado onde o proprietário do veículo possui domicílio ou residência habitual, sendo irrelevante o licenciamento em outro estado se não houver transferência regular do domicílio fiscal.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

Recebido no duplo efeito, vou dar provimento ao recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora alegou que a antiga proprietária do veículo possuía domicílio no Estado do Maranhão, onde teria licenciado o veículo e efetuado os respectivos pagamentos do IPVA.

Contudo, não restou comprovado nos autos, de forma documental e inequívoca, que havia domicílio fiscal efetivo no Maranhão. A prova trazida aos autos – como contas de consumo em nome de terceiros, declarações unilaterais e documentos com endereços alternativos – não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da informação constante na nota fiscal e nos registros da SEFA/PA.

Ao contrário, a própria nota fiscal de aquisição do veículo, datada de 2013, identifica como destinatária a Sra. Natália Rubía da Silva Pereira com endereço no Estado do Pará.

Esta informação foi determinante para o lançamento tributário realizado pela administração pública, que seguiu o critério objetivo do domicílio do adquirente para a fixação da competência tributária do IPVA.

Ademais, a autora não procedeu com a devida transferência do domicílio fiscal perante os órgãos de trânsito, circunstância necessária para elidir a responsabilidade pelo tributo em território paraense.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, combinado com o artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro, o IPVA é devido ao Estado onde o veículo está registrado, o que deve refletir, necessariamente, o domicílio do proprietário.

A ausência de comprovação efetiva do domicílio diverso — para além de alegações genéricas ou indícios não conclusivos — impede o reconhecimento da inexigibilidade do débito e invalida a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Dessa forma, restando demonstrado nos autos que a autora não logrou comprovar, de modo suficiente, a existência de domicílio fiscal no Estado do Maranhão à época dos fatos geradores, impõe-se reconhecer a legitimidade da cobrança realizada pela SEFA/PA.

O simples licenciamento do veículo em outro estado, desacompanhado da devida comprovação de domicílio fiscal regular e correspondente, não é hábil para afastar a competência tributária do Estado do Pará.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido inicial. Em consequência, revogo a declaração de inexistência de débito e reconheço a exigibilidade dos valores cobrados a título de IPVA. Inverte-se a sucumbência e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, se vigente a gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025